Tribunal: TJES
Processo: 5010334-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010334-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.

AGRAVADO: RENATA DE MORAES

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA
DO SEGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Alfa Previdência e Vida S.A. contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que afastou a prescrição na ação de cobrança de seguro ajuizada por Renata de Moraes. A agravante sustenta que a segurada teve ciência inequívoca de sua invalidez em junho de 2017, quando médicos atestaram a impossibilidade de retorno ao trabalho, sendo a ação ajuizada em 23/01/2020 fora do prazo ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se o prazo prescricional de um ano para a ação de cobrança de seguro foi corretamente afastado com base na inexistência de ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de um ano em ações de cobrança de seguro por invalidez permanente tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade, conforme estabelece a Súmula 278 do STJ.

O exame dos laudos médicos apresentados no caso revela que, em 2017, os documentos apenas apontavam a necessidade de reabilitação da segurada, não configurando ciência inequívoca de sua invalidez permanente.

A negativa administrativa do seguro, mencionada pela agravante, não pode ser considerada como marco inicial da prescrição, pois não há prova de seu recebimento pela autora, além de referir-se a pessoa estranha à relação processual.

A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ, que exige prova inequívoca da ciência do caráter permanente da invalidez para a contagem do prazo prescricional, conforme precedentes citados (AgInt no REsp n. 1.875.094/MG; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional em ações de cobrança de seguro por invalidez permanente é a data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade, nos termos da Súmula 278/STJ.

A ciência inequívoca exige prova robusta, sendo insuficiente a mera indicação de incapacidade temporária ou reabilitação.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.875.094/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/11/2023, DJe 1/12/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/11/2022, DJe 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5010334-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.

AGRAVADO:
RENATA DE MORAES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adoto o relatório já lançado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alfa Previdência e Vida S.A.

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de cobrança de seguro ajuizada por Renata de Moraes
,
que afastou a prescrição suscitada em sede de contestação.

Em suas razões id. 9261508 alega a recorrente, inicialmente, que a autora teve ciência inequívoca de sua alegada invalidez no mês de junho de 2017, ocasião em que os médicos atestaram a impossibilidade de retorno ao trabalho.

E mais: houve a devida comunicação do sinistro, sendo o pleito negado na via administrativa (fls. 24), de modo que a distribuição da ação somente em 23/01/2020 superou o prazo ânuo previsto em lei.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, pretende a autora, aqui agravada, o recebimento do seguro contratado junto à agravante, pois, consoante narrado na exordial, apresenta invalidez decorrente de acidente de trabalho.

A decisão saneadora rejeitou a alegada prescrição e, sem delongas, adianto não assistir razão à seguradora em suas alegações.

Afinal, entende o Superior Tribunal de Justiça que
“tratando-se de seguro por invalidez permanente, o termo inicial do referido prazo prescricional dá-se a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade, nos termos da Súmula 278/STJ.”
(AgInt no REsp n. 1.875.094/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Desse modo, embora a agravante afirme que desde 2017 a segurada teve ciência de sua incapacidade, à luz dos laudos médicos produzidos, fato é que referidos documentos apenas apontaram a necessidade de reabilitação da agravada em razão de seu quadro de saúde.

Por seu turno, entendo que a negativa de fl. 24 não pode, igualmente, ser considerada como marco inicial do prazo prescricional, haja vista a inexistência de qualquer prova do seu recebimento pela autora.

Ademais, consta da carta supracitada que
“procedemos à análise do processo de sinistro de Diária de Incapacidade Temporária por Acidente e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente do Sr. Alenilton de Souza Cardoso”,
pessoa que sequer integra a relação processual
.

Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está alinhada ao pacífico entendimento do Tribunal da Cidadania, consoante arestos que colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SEGURO POR INCAPACIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA PELO INSS.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, para que seja afastada a Súmula 7/STJ.

2. O termo inicial do prazo prescricional é "a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".
Observância da Súmula 278/STJ.

3. O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência estar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso. Precedentes.

4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.363.360/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO
. OCORRÊNCIA. PRAZO ÂNUO TRANSCORRIDO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, a ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas 101 e 278/STJ).

2. O Tribunal de origem consignou que a recorrente teve ciência inequívoca a respeito da incapacidade laborativa que lhe acometia, desde o exame pericial, realizado em 31/08/2018. Desse modo, a ação de cobrança ajuizada em 30/01/2020 encontra-se fulminada pela prescrição ânua, incidente in casu.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

De conseguinte, constatado que a autora tomou conhecimento de sua incapacidade permanente em setembro de 2019, ressai clara a ausência de prescrição, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)